Tribunal: STF
Processo: Rcl 84162
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 4.9.2025, por Bruno Carneiro Queiroz contra ato do juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra que, “durante a audiência de instrução e julgamento, realizada aos 10/06/2024, o interrogatório de Bruno Carneiro Queiroz foi efetuado, injustificadamente, com a sua submissão ao uso de algemas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo reclamado, contrariando a determinação dessa e. Corte Suprema, manteve inalterada a audiência de instrução e julgamento em que o réu, injustificadamente, permaneceu algemado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala não haver “registros na Ata da Audiência que contenham os motivos pelos quais o reclamante foi mantido algemado durante o ato processual personalíssimo. De igual modo, não há, nas deliberações orais ou na sentença, menção às causas que levaram à adoção da medida extrema” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta ser “insustentável o argumento de que o fato de o reclamante ter permanecido algemado – desnecessária e injustificadamente – durante a inquirição, implicaria em simples nulidades relativas” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Destaca que “a submissão da pessoa acusada às algemas durante audiência de instrução e julgamento, sem que se tenha elementos factíveis, hábeis a justificá-las, viola frontalmente as suas garantias individuais, mormente porque a imagem do indivíduo algemado é depreciada para além da própria imputação que lhe é atribuída” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) o recebimento da presente Reclamação e a observância das prerrogativas da Defensoria Pública; 



    b) a concessão da medida liminar para que seja decretada a nulidade do interrogatório do reclamante e, via de consequência, a renovação do procedimento e de todos os atos subsequentes, garantido-se ao insurgente o direito de ser mantido sem algemas, exceto no caso de justificativa escrita e idônea; 



    c) a notificação do Juízo reclamado para que preste informações, nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil;



    d) a concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que o reclamante é economicamente hipossuficiente, além de sua defesa técnica ser patrocinada pela Defensoria Pública; 



    e) a PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, com vistas à nulificação do interrogatório do reclamante e demais atos dele decorrentes; e 



    f) o oficiamento da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à apuração de eventual falta funcional por parte do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    3. Em 8.9.2025, determinei fosse oficiado ao juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os motivos para a utilização das algemas pelo reclamante na audiência de instrução e julgamento do Processo n. 5162658-84.2024.8.09.0011 (e-doc. 8).



    4. Prestadas as informações requisitadas, vieram-me os autos conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Águas Lindas de Goiás/GO afirmou:



    “Em primeiro momento, verifico que o Defensor Público signatário da peça inicial, Dr. Salomão Rodrigues da Silva Neto, MENTIU ao Supremo Tribunal Federal. Verifica-se da Audiência de Instrução e Julgamento, 4min17seg da mídia relativa ao interrogatório, que o réu coça a cabeça e não se vê qualquer algema (...).



    Embora não haja o registro em mídia do desalgemamento, o que é uma praxe deste Magistrado, presumir o descumprimento de uma súmula vinculante sem se atentar ao próprio processo questionado é de uma temeridade sem tamanho, sobretudo pelo pedido final de expedição de ofício à Corregedoria e ao Conselho Nacional de Justiça como forma de retaliação imotivada. 



    Reanalisando todo o processo, esse argumento só surgiu na apelação defensiva e seguiu sendo repetido como verdade absoluta, colocando este Magistrado como violador de direitos. E ainda que isso fosse verdadeiro, não apenas o Magistrado tem o dever de zelar pelo cumprimento de súmulas vinculantes, mas também a Advocacia, Ministério Público e Defensoria Pública. Não há nos autos qualquer insurgência de qualquer parte sobre qualquer questão relativa a algemas. Há aparente má fé na tentativa de, só em sede de apelação e atos posteriores, esse argumento ser levantado. 



    Ou seja, se o Magistrado, humano que é, se esquece disso em uma das milhares audiências que preside (o que, repita-se, não ocorreu nesta, porque o réu estava a todo tempo desalgemado), aparentemente é o único a sofrer retaliações e pedidos de investigação em órgãos de controle, não ocorrendo os mesmos com os outros atores processuais. 



    Informo, desde já, que as mídias estão à inteira disposição deste Supremo Tribunal Federal para conferência, bem como este Magistrado também está à inteira disposição para esclarecimentos ulteriores. Informo, também, que cópia da presente reclamação será encaminhada para a Corregedoria da Defensoria Pública de Goiás para investigar a conduta do Defensor Público que acusou levianamente este Magistrado de violador de direitos para as providências cabíveis” (e-doc. 10).



    8. Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, não se demonstra descumprimento da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal. 



    A autoridade reclamada assentou, sem deixar dúvida, que o reclamante não estava algemado, inclusive anexando printscreen da audiência por videoconferência, na qual, em determinado momento, o reclamante levanta as mãos para coçar o rosto, não se comprovando estar atado por algemas.



    Ademais, foi destacado pelo juízo reclamado que o argumento de violação da Súmula Vinculante n. 11 surgiu apenas em apelação, não tendo havido alguma insurgência anterior. 



    No voto condutor do acórdão da Apelação Criminal n. 5162658-84.2024.8.09.0011, o Relator, Desembargador Sival Guerra Pires, afirmou ter havido uso de algemas, e destacou:



    “O apelante pugna pela decretação da nulidade parcial do interrogatório, em razão de ter sido mantido, sem justificativa, algemado durante a audiência de instrução e julgamento. Em razão disso, requer a renovação do ato instrutório e dos subsequentes. (...)



    No cado dos autos, em análise à mídia referente à audiência de instrução e julgamento (mov. 91/112), constata-se que o apelante permaneceu algemado durante todo o ato instrutório. Outrossim, nota-se que inexiste, no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (mov. 89), registro da motivação da decisão de assim mantê-lo durante o ato. 



    Todavia, revendo posicionamento anterior, tenho que isso, por si, não implica nulidade do ato (bem como os subsequentes), conforme será adiante justificado. 



    Apesar do nítido prejuízo à dignidade do acusado, tem-se que a realização da solenidade nestes termos não tem relação direta com a essência do conteúdo da prova produzida e, assim, os danos processuais quanto ao conteúdo da audiência, no caso concreto, não se mostram intrínsecos ao fato de ter sido algemado. 



    Por outro lado, é certo que a referida Súmula Vinculante nº 11 não especifica se tratar-se-ia de nulidade absoluta ou relativa, pois, em sua parte final, apenas dispõe ‘(…) sob pena de (…) nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere (…)’.



    Aliás, neste ponto, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de se tratar de nulidade relativa: 



    ‘(...) é de registrar-se, tal como assinalado pelo Ministério Público Federal em seu douto parecer, que o uso injustificado de algemas em audiência, ainda que impugnado em momento procedimentalmente adequado, traduziria causa de nulidade meramente relativa, de modo que o seu eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa — o que não se evidenciou no caso —, pois não se declaram nulidades processuais por mera presunção, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...). O entendimento ora referido reafirma a doutrina segundo a qual a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro rege-se pelo princípio de que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’ (CPP/1941, art. 563 (...)). Esse postulado básico — pas de nullité sans grief — tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes (...).’ (STF, Rcl 16.292 AgR, voto do rel. min. Celso de Mello, 2ª T, p. 26/04/2016) 



    Do julgado acima transcrito, vê-se a conclusão no sentido de que se trata de nulidade relativa. Para além disso, decidiu-se que o eventual reconhecimento exigiria a demonstração inequívoca, pelo interessado, de efetivo prejuízo à defesa. 



    A propósito, no Superior Tribunal de Justiça há precedentes neste sentido:



    ‘(…) A utilização de algemas, isoladamente, não acarreta nulidade do ato, devendo a defesa insurgir-se contra o seu uso no devido tempo, sob pena de a matéria tornar-se preclusa.’ (STJ, HC nº 389.105/DF, Rel.Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 2/9/2019). 



    Não é de se desconhecer que, em regra, o grande prejuízo suportado pelo acusado é quanto aquele direito fundamental. Neste ponto, importante destacar que, nos procedimentos atinentes ao Tribunal do Júri, a presença do acusado, algemado, inegavelmente teria o condão de influenciar na decisão dos jurados, na medida em que, além da previsão literal de norma a respeito (art. 473, §3º, CPP), a nulidade é justificada em função dos aspectos simbólicos dos grilhões para os julgadores de fato que compõem o Conselho de Sentença. 



    Por outro lado, quando o acusado permanece algemado perante um Juiz Togado é de se pressupor que este esteja investido com preparo funcional para essas situações e de se inferir que tal fato, em si, não influenciará sua decisão. 



    Aliás, no julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do Habeas Corpus de nº 5187107-42, foi utilizado este raciocínio, ao explanar que a consequência do uso injustificado de algemas em um processo do rito comum – perante um Juiz Togado -, não poderia ser comparado a um julgamento submetido ao rito do Tribunal do Júri: ‘(…) Ora, é importante ressaltar que o caso em epígrafe não se trata de crime submetido ao rito do Tribunal do Júri, no qual a presença do acusado, algemado, inegavelmente teria o condão de influenciar na decisão do júri popular. Ao revés, o paciente permaneceu algemado durante a audiência de custódia realizada perante um juiz togado, o qual, como cediço, deve se ater à lei a fim de fundamentar suas decisões. O que se quer evidenciar, em suma, é que o juiz togado encontra-se livre de qualquer influência que afigura das algemas poderia, porventura, representar. (…)’ (TJGO, 4ªCâmara Criminal, HC 5187107-42.2024.8.09.0000, Redator para o acórdão Desembargador Wild Afonso Ogawa, julgado dia 04.04.2024).



    Aliado a tais argumentos, cabe ponderar que a anulação da audiência não é,em si, fator reparatório dos problemas que, salvo peculiaridades da situação concreta,causam danos à dignidade do acusado. Ocorre que para as respectivas resoluções são apropriadas outras alternativas como indenização, orientações correicionais etc.



    Acrescente-se que, obviamente, o preceito sumular deve ser respeitado,mormente porque não se nega que a referida súmula vinculante, ao prever a excepcionalidade do uso das algemas, visa, inegavelmente, assegurar dignidade ao indivíduo que se encontra à disposição da autoridade competente.



    Assim, nem sempre a inobservância disso deve acarretar, de plano, anulidade do ato processual, dependendo de análise de cada caso concreto e constatação de prejuízos. (...)



    Enfim, apesar do nítido prejuízo à dignidade do acusado, não há indicativos concretos de que a realização da solenidade com o apelante algemado tenha influenciado diretamente (e em seu desfavor) o conteúdo da prova produzida. Nessa linha de raciocínio, os danos quanto ao conteúdo da audiência, nas peculiaridades do caso, não se mostram intrínsecos àquela situação. 



    Conforme já explanado, a prática indevida de manutenção injustificada do acusado com algemas em audiência, embora cause danos à dignidade dele, não tem relação direta com a prova produzida e, salvo prova em contrário de prejuízos, o conteúdo probatório não se caracteriza pela nulidade 



    Assim, é de concluir que a interpretação inflexível da súmula vinculante nº 11 não deve preponderar, de modo a que, por todo o exposto, inviável o acolhimento da tese defensiva de nulidade do interrogatório em razão do uso injustificado de algemas na audiência” (fls. 4-6, e-doc. 5).



    Apesar de, no julgamento do recurso de apelação, ter sido afirmado pelo Relator que o reclamante estava algemado, foi afastada eventual nulidade por ausência de comprovação de prejuízo. Não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 



    9. Além disso, para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, de que o reclamante não estava algemado durante a audiência, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora